Tribunal: TJMT
Processo: 1017903-27.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017903-27.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERALDA MARIA DO CARMO - CPF: 502.741.711-04 (APELANTE), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (APELADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – MÉRITO - ATRASO EM VIAGEM DE ÔNIBUS – ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – AUSÊNCIA DE LESÃO PERSONALÍSSIMA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO

1. Acolhe-se a preliminar de ausência de dialeticidade para conhecer-se parcialmente do recurso, quando verificado que o apelante juntou, equivocadamente, parte de peça recursal referente a outro processo.

2. O mero atraso em viagem de ônibus não faz presumir a caracterização de dano moral, incumbindo ao passageiro a comprovação de demora exorbitante ou circunstância excepcional, capaz de violar a sua esfera personalíssima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Geralda Maria do Carmo
, almejando a reforma da sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta em face da
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli
, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

A autora apelante reafirma que o atraso na viagem de ônibus acarretou dano moral. Alega que o atraso foi particularmente lesivo em razão de sua idade avançada. Pugna pelo deferimento do pedido de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, militou pela manutenção da sentença (id. 163767190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) Voto (Preliminar de ausência de dialeticidade)

Eminentes pares:

A ré apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade, ao fundamento de que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar merece parcial acolhimento.

Como se infere do id. 163767188, nas páginas 5 e seguintes, a apelante juntou, equivocadamente, parte de uma peça recursal referente a outro litígio, totalmente estranho ao caso dos autos, que diz respeito a demora em fila bancária e à aplicação da teoria do desvio produtivo.

Destaco que o caso dos autos é de indenização por atraso em viagem de ônibus.

Percebe-se que o recurso correto se encerra no id. 163767188, página 4, antes do trecho equivocadamente juntado pelo patrono.

Assim,
acolho parcialmente a preliminar
para
não conhecer
das teses formuladas no id. 163767188 – 5 e seguintes, porque estranhas ao processo.

É como voto.

III) Voto (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais, fundamentada na alegação de atraso de
três horas e quarenta minutos
em viagem de ônibus interestadual.

A sentença julgou o pedido
improcedente
, ao fundamento de que o atraso alegado, por si só, não acarretou dano moral.

Entendo que a sentença não merece reparo.

Isso porque o mero atraso em viagem de ônibus não faz presumir a caracterização de dano moral. Incumbe ao passageiro a comprovação de demora exorbitante ou circunstância excepcional, capaz de violar a sua esfera personalíssima.

No caso, a demora de menos de quatro horas não foi exorbitante, considerando o peculiar e longo trajeto rodoviário entre a cidade de origem, Jaru/RO, e o destino, Cuiabá/MT.

E a parte autora não logrou comprovar a ocorrência de qualquer circunstância excepcional, capaz de comprometer a sua esfera personalíssima. Sequer foi apontado algum compromisso relevante que tenha sido frustrado em razão do atraso.

Logo, não há que se falar em dano moral.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE TRÊS HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL.
MÁS CONDIÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DE HIGIENE DO VEÍCULO. VIAGEM CONCLUÍDA SEM QUALQUER DANO EFETIVO. MERO ABORRECIMENTO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA EMPRESA RECORRENTE. [...] 3. Caso concreto em que nada de excepcional restou comprovado em razão do atraso. 4. Além disso, ainda que o ônibus não estivesse nas condições desejáveis, ausente prova de consequências mais gravosas às consumidoras, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. De igual modo, a ausência de disponibilização de carregador ou sistema wi-fi se traduz em mero inadimplemento contratual, não sendo motivo suficiente para caracterização de dano moral indenizável. 5. Pelo contrato de transporte, uma parte (o transportador), mediante remuneração, obriga-se a transportar a outra (passageiro) e seus pertences, de um lugar para outro, garantindo-lhes incolumidade. No caso concreto, mesmo diante dos reclamos das autoras, o transporte foi realizado sem qualquer dano concreto. Portanto, atingiu o fim de que dele se espera.
6. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrida, considerando que o mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar o dano moral indenizável.
7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-MT 10175008120208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/05/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro os honorários ao patamar de 15% sobre o valor da causa, sem prejuízo da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023